Tribunal: TJMT
Processo: 1008920-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008920-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA G-MAIA LTDA. - CNPJ: 05.346.072/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO ENVER GOMES FALEIRO FERREIRA - CPF: 829.106.936-00 (ADVOGADO), SABRINA DE ANDRADE CUNHA - CPF: 015.864.226-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 151, V DO CTN – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANDO
– EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DISPENSA DA OBRIGAÇAO DE RECOLHIMENTO DA ALÍQUOTA DIFERENCIAL DO ICMS – ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

“1- Nos termos do entendimento do STJ, as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
”(N.U 1000583-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

2.

.
I. Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais'" (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012). II. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1536852 PB 2015/0135473-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1012290- 94.2018.8.11.0041, ajuizada pela Construtora G-Maia Ltda., concedeu a tutela de urgência pretendida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos na demanda e o protesto da CDA n. 20176168, com protocolo n. 178609, no valor de R$4.943,42 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), do Cartório Dalla Riva Protestos de Títulos, da Comarca de Alta Floresta/MT.

O Agravante sustenta que não há probabilidade do direito para a concessão da medida liminar pleiteada, bem como que há litispendência no presente caso, ao argumento de que a CDA se refere ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1648372, que, por sua vez, se refere às duas autuações materializadas por meio dos DARs n. 9990470503108 e n. 9990476999105, que constituem o objeto de outra ação anulatória (Processo n. 48976- 10.2015.811.0041 - 1055521), em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Assevera, ainda, a necessidade de garantia do juízo, com depósito integral e em dinheiro, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim a necessidade de caução idônea para a suspensão do protesto.

Defende a legalidade e a regularidade da constituição do crédito tributário, em razão do Convênio ICMS 19/91, elaborado com o intuito de regularizar e estabelecer um entendimento único sobre as operações interestaduais de bens do ativo imobilizado ou de material de uso e consumo.

Alega que a constituição do crédito tributário se deu, regularmente, e dentro do prazo decadencial. Sustenta, ainda, a regularidade da CDA, ante a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo juízo singular, para fins de não se suspender a exigibilidade do crédito tributário e o protesto da CD n° 20176168.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 3037714 -

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 3271449 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial – id. 3657438 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, contra a decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos na demanda e o protesto da CDA n. 20176168, com protocolo n. 178609, no valor de R$4.943,42 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), do Cartório Dalla Riva Protestos de Títulos, da Comarca de Alta Floresta/MT.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Débito com antecipação de tutela" no 1012290-94.2018.8.11.0041 pela agravada CONSTRUTORA G-MAIA LTDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o cancelamento dos créditos tributários e a declaração da inexistência da obrigação de recolher valores relativos ao ICMS e, alternativamente, requer seja reconhecida a nulidade da CDA e a ocorrência do instituto da decadência.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do protesto da CDA no 20176168, com protocolo no 178609, no valor de R$4.943,42 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), do Cartório Dalla Riva Protestos de Títulos, da Comarca de Alta Floresta-MT, até ulterior deliberação.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

O relator indeferiu o efeito suspensivo em id. – 3037714 -.

Primeiramente, insta salientar que não há como acolher a alegação de litispendência.

Isso porque, não há nos autos comprovações mínimas, suficientes para comprovar que o objeto daquela ação (n. 48976- 10.2015.811.0041 - 1055521), corresponde ao objeto da presente ação, o que impossibilita a análise acerca desta queixa.

Frise-se que, por se tratar de agravo de instrumento, cabe ao agravante instruir o recurso com os documentos necessários para a comprovação de suas alegações.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise quanto a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, o juízo
a quo
fundamentou que “
Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do ICMS que está causando entraves nas atividades da Requerente, vez que os documentos acostados aos autos, mormente o contrato de prestação de serviços com a empresa CAB Alta Floresta (id no 13085081) bem como as notas fiscais indexadas no id no 13085090 dão conta de que possíveis créditos tributários são oriundos da falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada de bens utilizados nos empreendimentos da empresa, e sendo assim, não se amoldam a hipótese de incidência do ICMS, posto se tratar de empresa de construção civil.
”.

As hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso V, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

Assim, em que pese a fundamentação do agravante quanto a exigência do depósito para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, não se mostra razoável o depósito dos valores como garantia.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE VIA E-MAIL E VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento do STJ, as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. 2- É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1000583-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

De outro norte, verifico que a probabilidade do direito da agravante resta demonstrada, vez que cedido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nas hipóteses em que o contribuinte adquire insumos em outros estados da federação, necessários para a prestação de serviços inerentes a sua atividade empresarial, sobretudo quando se trata de empresa do ramo da construção civil, como no caso dos autos.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA 432/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais'" (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012). II. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1536852 PB 2015/0135473-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Ademais, assim também tem entendido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO — NÃO CONTRIBUINTE —ICMS — SÚMULA 432 STJ — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

(N.U 0032856-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

In casu
, o contrato de prestação de serviços acostados aos autos de origem (id. 13085081), demonstram que a agravada prestou serviços de construção neste estado de Mato Grosso, e as notas fiscais demonstram a compra dos insumos para o cumprimento do serviço (id. 1308508) .

Assim, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do crédito, porque presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, uma vez que se trata de empresa do ramo de construção civil e, portanto desobrigada do recolhimento da alíquota diferencial do ICMS, e porque aparentemente, trata-se de compra de insumos necessários para a prestação de serviços da agravada.

Dessa forma, neste momento processual, mostra-se razoável a suspensão de sua exigibilidade vez que restou demonstrada a condição prevista no art. 151, V, do CTN, razão pela qual considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo essa ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020